Tribunal: TJDFT
Processo: 0716666-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716666-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANE LUCIA MACHADO DE CASTRO XAVIER AGRAVADO: VITALINO JOSE FERREIRA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Vistos etc., Compulsando os autos principais (proc. n° 0706618-30.2019.8.07.0018), verifico que, em razão do decidido no ID no 128597759 (do processo original), o d. Juízo a quo, em razão da quitação integral do cumprimento de sentença promovido pela parte agravada em desfavor da agravante, extinguiu o referido cumprimento de sentença; desconstituindo a penhora sobre o imóvel, objeto deste recurso. Confira-se: “[...] Vitalino José Ferreira Neto Advogados Associados requereu a expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado. Atualmente, neste Tribunal de Justiça a expedição de alvará para levantamento de quantia depositada no Banco de Brasília ocorre por ofício de transferência ou alvará expedido pelo sistema Bankjus. Diante disso, são necessários os dados bancários para transferência. E diante da maior celeridade do sistema Bankjus o autor deve informar inclusive o PIX para transferência. Assim, concedo o autor o prazo de 05 (cinco) dias para fornecimento dos dados bancários para crédito da importância depositada. Fornecidos, expeça-se alvará de levantamento do depósito de ID128010580 em favor Vitalino José Ferreira Neto Advogados Associados. Tramitam dois pedidos de cumprimento de sentença, sendo o primeiro proposto por VITALINO JOSE FERREIRA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor de JANE LÚCIA MACHADO DE CASTRO XAVIER, IONARA DE GOIS BAGANO MACHADO e VICTOR CASTRO VIANA MARTINS, recebido pela decisão de ID98168388 - Pág. 2, e o segundo proposto pela ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER em desfavor de JOSE CLAUDIO DE MORAES XAVIER. Em razão da quitação integral do primeiro cumprimento de sentença, impõe-se a extinção pelo cumprimento da obrigação. Diante disso, fica desconstituída a penhora incidente sobre o imóvel Loja 03, Área Especial no.: 10, Setor “C” Norte, Taguatinga/DF, matriculado no 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal, sob o no 177.224, penhorado pelo termo de ID 101398226. Comunique-se, imediatamente, ao leiloeiro para cancelamento do leilão designado (ID 126142925). [...]” (ID no 128597759 dos autos originais) (grifo nosso) Como se vê, a desconstituição da penhora sobre o imóvel descrito na peça vestibular conjugada com o cancelamento do leilão, outrora, designado; esvaziam, por completo, o interesse recursal da recorrente. Assim, com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o e 10 do CPC), intime-se a agravante para que se manifeste acerca da possível perda superveniente do interesse recursal; pugnando, deste modo, pelo que entender de direito. Prazo: 15 dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator